Tribunal: TJDFT
Processo: 0004198-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório, quando a prova oral colhida evidencia que a ré usou de grave ameaça contra a vítima chamada a testemunhar em processo policial, com o fim de favorecer interesse alheio.

2. Recurso conhecido e desprovido.